Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701448-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO NEVES DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por PAULO NEVES DE LIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0706940-79.2021.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado CIRURGIA DE ARTROSPLATIA TOTAL DE JOELHOS, nos termos da prescrição médica, ID 103496733, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que a requisição formal e que está numa lista de espera desconhecida, à qual a Administração Pública não confere qualquer publicidade e transparência. Afirma que o procedimento é urgente, pois, apresenta aguçamento das espículas tibiais com esclerose subcondral dos platos tibiais com osteófilo da patela, bilateralmente (Artropatia degenerativa). Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 103496733, informa que o agravante se encontra em lista de espera, a ser realizada no Hospital Regional de Taguatinga. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito